Tribunal: TJMT
Processo: 1006158-39.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006158-39.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 376.369.011-53 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1006158-39.2021.8.11.0001

Origem:
2º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Partes Recorrentes:
Marcia Vieira de Oliveira

Partes Recorridas:
Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
23/08/2022

Ordem na pauta: 85

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS FINANCEIROS - COBRANÇA PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – JULGAMENTO DE MÉRITO - ART. 1.013, §4º DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MERA COBRANÇA INDEVIDA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS -– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão
de repetição de indébito decorrente dos descontos de contratação de
empréstimo
,
nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Incumbe a instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade de desconto de empréstimo consignado em data anterior a prevista em contrato.

A situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, pois, ainda que exista cobrança indevida, não há nos autos prova de consequências mais gravosas ao consumidor, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do dia-a-dia.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, em razão do lapso superior a 3 (três) anos entre a data do desconto e a data da propositura da presente demanda.

Narra a parte autora que contratou empréstimo junto a demandada, vinculado ao contrato n. 00128084905, que foi celebrado em 26/07/2017, com previsão de descontos em seu benefício previdenciário em 96 (noventa e seis) parcelas no valor de R$ 58,29 (cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos), com o primeiro vencimento para 22/09/2017.

Informa que ao verificar o seu contracheque, percebeu que no mês de Agosto de 2017, data anterior à prevista no contrato, fora descontada a primeira parcela no valor de R$ 58,29 (cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos), conforme documento anexo ao id. 105829979.

Em razão de tais fatos, por entender que o Banco descumpriu o avençado requer restituição, em dobro, do valor e indenização por danos morais.

O demandando, em sua defesa, alegou que a cobrança se deu nos termos contratados, requerendo a improcedência da ação.

Em suas recursais, a autora defende a reforma da sentença, sustentando que não houve a prescrição da pretensão inicial, uma vez que se aplica ao caso o prazo de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando a restituição em dobro do valor descontado de forma indevida e indenização por danos morais.

A recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento de falha na prestação dos serviços da ré, ou não, no que concerne ao desconto de parcela de empréstimo em data anterior àquela prevista em contrato, e, consequentemente, acerca de fato ensejador dos danos morais pleiteados.

Inicialmente,
afasto
a prescrição trienal reconhecida na origem, uma vez que no presente caso se aplica o disposto no art.27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo de 05 (cinco) anos para o consumidor propor ação indenizatória, por danos materiais e morais, decorrentes de relação de consumo.

Desse modo, em que pese o juízo
a quo
ter acolhido a prejudicial de mérito de prescrição, de forma diametralmente oposta entendo que os fatos narrados e as provas acostadas aos autos demonstram a responsabilidade civil da empresa recorrida, e nessa linha de entendimento é que passo a fundamentar este voto, lembrando inclusive que o feito encontra-se apto a receber, com segurança, sentença meritória.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRESCRIÇÃO
NÃO CONFIGURADA -
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL - AFASTADA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 4º DO CPC - CAUSA MADURA - JULGAMENTO
DA LIDE - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
– REJEITADAS -
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO NÃO
CONTRATADO
- DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER
DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Reforma da sentença que julgou extinta a ação com resolução do mérito em face da ocorrência da
prescrição
.
2. Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de repetição de indébito decorrente dos descontos de contratação de
empréstimo
, nos termos
do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. O marco inicial para o prazo quinquenal é a data do último desconto indevido.

3. Constatando que os autos se encontram em condições de imediato julgamento, deve ser julgada, nos termos do art. 1.013, § 4º do Código de Processo Civil.

(...)

(N.U 1000179-49.2021.8.11.0049, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022)

No que se refere ao mérito, observo que a parte autora trouxe cópia do contrato de empréstimo consignado, com as especificações dos termos contratados entre as partes, prevendo que fora liberado o valor de R$ 2.016,68 (dois mil e dezesseis reais e sessenta e oito centavos), com previsão de desconto de 96 (noventa e seis) parcelas mensais de R$ 58,29 (cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos), com data de início em 22/09/2017.

Além disso, a recorrente trouxe aos autos holerite do mês de agosto/2017 que demonstra a data em que ocorreu o primeiro desconto vinculado ao contrato de n. 00128084905, o que corrobora com a alegação de que o recorrido efetuou desconto em data anterior àquela prevista no contrato. (Id. 105829979)

Desse modo, em que pese a alegação de regularidade do desconto, os documentos apresentados pelo banco requerido não têm o condão de comprovar a legitimidade para cobrar o valor de R$ 58,29 (cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos) no mês de agosto de 2017.

Portanto, entendo a recorrida não comprovou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, conforme era de sua incumbência pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II, do CPC, de modo que a restituição da quantia descontada indevidamente é medida que se impõe.

Com relação à forma em que deve ocorrer a restituição dos valores, destaco que a boa-fé objetiva é princípio norteador nas relações de consumo, o qual determina que as partes têm o dever de agir com base em valores éticos e morais da sociedade.

No presente caso, tal restituição deve ocorrer de forma dobrada, posto que a conduta perpetrada pela ré vai de encontro com o princípio supracitado, eis que, apesar de expressa previsão contratual, a recorrida efetuou desconto de parcela de empréstimo de forma diversa daquela contratada.

Por outro lado, não tem razão a recorrente em relação ao pleito de fixação de danos morais, pois filio-me ao entendimento de que a mera cobrança de débito, sem a comprovação de qualquer outra situação excepcional, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

Portanto, a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos são expostos.

Destaco tal ponto porque ainda que situação narrada na inicial
possa ter causado ao consumidor aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CF/88.

Assim, não há qualquer prova de que a cobrança tenha ocasionado algum dano maior ao consumidor, senão aquele concernente à diminuição de seu patrimônio, o que se resolve com a devolução da quantia paga indevidamente.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
a fim de reformar a sentença, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para:

1)

Determinar
que a ré restitua à parte autora a quantia de R$ 116,58 (cento e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos), já calculado na forma dobrada, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

2)

Julgar improcedentes os pedidos de danos morais.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022